Tribunal: TJMT
Processo: 1023092-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023092-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEFERSON BALBINOT - CPF: 483.359.679-20 (RECORRENTE), DALVA ISABEL MARINO BALBINOT - CPF: 717.443.129-15 (RECORRENTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (RECORRIDO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE – NÃO OPORTUNAÇÃO DO EMBARQUE – ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DE SERVIÇOS – VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CONSUMIDOR – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –

TRANSTORNOS POR INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), em decorrência da falha na prestação dos serviços.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da ausência de provas do dano moral indenizável.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese apresentada pela recorrente,
diante da falha na prestação dos serviços de viagem ofertada, notadamente, diante dos transtornos sofridos por não possibilitar o embarque dos recorrentes no local avençado, sem informação prévia prestada ao consumidor,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, suscetíveis de compensação por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022